Tribunal: TJBA
Processo: 8013583-75.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013583-75.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JENILSON MASCARENHAS DA SILVA Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL CONSTATADA NO LAUDO PERICIAL. CONSIDERAÇÃO DE FATORES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICOS. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com Data de Início do Benefício - DIB fixada na data da perícia judicial, indeferindo, contudo, a conversão para aposentadoria por invalidez e o restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o benefício por incapacidade deve ser convertido em aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial e permanente do autor, associada às suas condições pessoais e socioeconômicas; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício, especialmente quanto à possibilidade de fixação na data da cessação administrativa, em face do caráter progressivo da moléstia. III. Razões de decidir 3. A incapacidade parcial e permanente, associada à idade do segurado, seu histórico profissional e grau de instrução, inviabiliza sua reabilitação, impondo a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. A jurisprudência do STJ e da TNU orienta que aspectos subjetivos devem ser considerados na análise do direito ao benefício por incapacidade permanente, mesmo em hipóteses de incapacidade parcial. 5. O laudo pericial não vincula o julgador, servindo apenas como elemento de convencimento. A fixação da DIB deve observar a cessação administrativa do benefício, diante do histórico de incapacidade e da natureza progressiva das moléstias. 6. Reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, com fixação da Data do Início do Benefício - DIB na data da cessação administrativa (17/11/2023). IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 21, I, e 42; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.831.866/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.06.2012; TNU, PUIL nº 2006.36.00.906243-5, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, j. 19.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013583-75.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante JENILSON MASCARENHAS DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator